Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713314-43.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULA PATRICIA SEVERO MONTEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Paula Patrícia Severo Monteiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “determinar que o distrito federal forneça à parte autora o medicamento Lynparza (olaparibe), nos termos da prescrição médica id 178347738, pelo prazo inicial de seis meses” (ID 65096221). Contrarrazões ao ID 65096227, pelo desprovimento do recurso. Ao ID 67846961, o apelante informa a desistência do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Na espécie, o apelante informa expressamente a desistência do recurso ao ID 67846961. Inexiste, no particular, óbice à homologação da desistência do agravo de instrumento interposto. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora